Tribunal: TJDFT
Processo: 0001482-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de crimes praticados contra criança, o depoimento harmônico e seguro da vítima, corroborado pelas declarações dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Inaplicável o princípio da consunção quando as condutas são praticadas de forma autônoma, mormente quando o crime do art. 241-D do ECA não é meio necessário para a prática de atos libidinosos.
3. Adequa-se a dosimetria da pena, na primeira fase, se inidôneos os fundamentos para valoração negativa de circunstâncias judiciais.
4. Deve ser mantido o patamar máximo de 2/3 (dois terços) utilizado na sentença, no tocante à continuidade delitiva, considerando que os elementos de provas colhidos nos autos deixam claro que os ambos os delitos foram cometidos em um período aproximado de três anos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.